Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724146-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM CARDOSO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio da petição de ID: Num. 68589806, a parte apelante requer a suspensão do julgamento do seu apelo em razão da afetação da matéria em discussão nos REsp 2162222/PE, 2162223/PE e 2162198/PE. Com efeito, verifica-se que a controvérsia judicial instaurada diz respeito à cobrança de suposto saldo PASEP não pago corretamente pelo Banco do Brasil, conforme alega o recorrente, o que se amolda perfeitamente à matéria debatida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1300, em que houve determinação expressa de suspensão do trâmite dos processos que versem sobre a seguinte matéria: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Assim, considerando a questão em debate nos REsp 2162222/PE, 2162223/PE e 2162198/PE, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1300), e em observância à decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento da presente Apelação, até o julgamento final da controvérsia Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador